Tribunal: TJPA
Processo: 0002603-34.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002603-34.2018.8.14.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NIVALDO VIANA BARRETO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002603-34.2018.8.14.0007

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: NIVALDO VIANA BARRETO

DEFENSORIA PÚBLICA: RACHEL MAYNARD SALGADO PETRUZZELLA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONTINUIDADE DA AÇÃO.
DESPROVIMENTO.
ACERVO DESAPARELHADO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA CENTRADA EM DEPOIMENTOS VAGOS, IMPRECISOS E VINCULADOS AO ANÊMICO “OUVIR DIZER”. DECISUM MANTIDO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a decisão que impronunciou o recorrido, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Baião/PA
(ID nº 21875430), que impronunciou o apelado, em razão da ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, sem testemunhas oculares do fato.

Na
denúncia
(fls. 11/15, ID nº 21875073), no dia 25/08/2015, por volta das 05:30 horas, a vítima José Carlos dos Prazeres e Manoel Vera Cruz Silva, deslocaram-se até a cidade de Baião, em busca de emprego.

Após, conversarem com o sr. Francisco Novaes, apelidado de Chico Gato, este arranjou emprego na roça para eles e deu-lhes certa quantia em dinheiro, para que pudessem retornar à cidade de Tucuruí/PA, a fim de pegarem seus pertences e suas companheiras, sob o compromisso de voltarem à cidade de Baião, na manhã do dia seguinte.

Foi apurado ainda que José Carlos e Manoel, então, dirigiram-se, por volta de 14h00, ao Bar Tucuruí, a fim de pegarem uma carona, pois naquele horário já não mais estava passando ônibus.

Por volta de 17h00, o acusado NIVALDO VIANA BARRETO (VULGO PREGO) e outro indivíduo não identificado chegaram ao Bar Tucuruí, numa motocicleta preta, momento em que a vítima JOSÉ CARLOS perguntou a PREGO se ele estava indo para Tucuruí, o qual respondeu que sim. Em seguida, JOSE CARLOS pediu-lhe uma carona, todavia, PREGO disse que só lhe daria, caso o mesmo o ajudasse a abastecer o tanque da motocicleta, o que foi feito, pois a vítima comprou um litro de gasolina e o acusado PREGO, outro litro.

Ainda de acordo com a investigação, JOSÉ CARLOS ficou sentado no banco do bar, enquanto NIVALDO abastecia a motocicleta. Assim que terminou, a vítima, receosa, perguntou-lhe: "EU INDO COM VOCÊ, VOCÊ NÃO VAI ME MATAR NA ESTRADA, NÃO? " Irritado, o acusado respondeu-lhe: “TU TÁ ME ACHANDO COM CARA DE PISTOLEIRO?!” e, em seguida, dirigiu-se ao balcão do bar, onde bebeu água.

Ato contínuo, NIVALDO andou em direção à motocicleta, fazendo menção de que iria subir nela, todavia, puxou uma arma de fogo da cintura (provavelmente um revólver calibre 38), aproximou-se de JOSÉ CARLOS, segurou a nuca dele, ao mesmo tempo que exclamou: “EU VOU TE MATAR, AGORA!”, e desferiu 03 (três) tiros contra a cabeça dele.

Após, a consumação do delito, o acusado arrastou o corpo da vítima para a porta do bar e, em seguida, evadiu-se do local, correndo, com a arma na mão. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 683/687, ID nº 21875430), o acusado foi impronunciado, com fundamento no artigo 414, § único do CPP, por não existir prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio.

Em suas
razões recursais
(fls. 717/724, ID nº 21875442), o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Nivaldo Viana Barreto, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I e II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 751/756, ID nº 21875450), o recorrido opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se
in totum
a sentença de impronúncia combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 762/764, ID nº 22039670), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo Órgão Ministerial, para que o apelado seja pronunciado, e consequentemente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

IMPRONÚNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

A Acusação alega, em suas razões, que existem nos autos indícios de autoria ou participação do réu Nivaldo Viana Barreto no crime em que lhe é imputado, pleiteando a reforma da sentença para pronunciar o recorrido, nos termos do artigo
121
,
§
2º
, incisos I
I
e
IV
do
Código Penal
.

O tribunal do júri compõe-se de procedimento bifásico. A primeira fase é a do juízo de formação de culpa (
judicium accusatione
), já a segunda fase, do julgamento da causa pelo Conselho de Sentença (
judicium causae
). A primeira fase começa com o oferecimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia. A segunda fase inicia-se com a intimação das partes para indicação de testemunhas e requerimento de diligências para a sessão de julgamento, findando-se com o julgamento pelos jurados.

Frise-se que o encerramento da primeira fase pode conduzir o processo a quatro situações distintas: pronúncia, impronúncia, desclassificação do fato para delito de competência do juiz singular ou não e absolvição sumária.

O recurso em tela restringe-se a decisão de impronúncia do réu.

Segundo a inteligência do artigo
414
do
Código de Processo Penal
, o juiz impronunciará o acusado se não convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria delitiva.

No caso em tela, nenhuma das testemunhas arroladas na denúncia e ouvidas em juízo presenciou o fato e todas alegaram “saber” em razão de um terceiro, o qual não foi ouvido em juízo.

Da mesma forma, não há nos autos laudo pericial que ateste ter o disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima sido proveniente de eventual arma portada pelo acusado. Não há laudo necroscópico demonstrando a materialidade do crime.

Merece ainda ser destacado, que o acusado negou serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia. Negou estar em uma moto preta no dia do fato, conforme alegado pelo parquet, sendo destaque ainda que a testemunha Williams Silva Lira declarou à Autoridade Policial que o acusado chegou no bar de cavalo, conforme a versão das pessoas que estavam no local. A referida testemunha disse ainda que o acusado não possuía motocicleta, o que foi corroborado pelas testemunhas Francisco das Chagas dos Santos Sousa e Vanaldo Bastos Rochas.

Analisando a prova testemunhal coligida aos autos, nota-se que não há elementos concretos a concluir o mínimo de indício de autoria do réu, ora apelado, como o responsável pelo crime de homicídio, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram o crime, somente “ouviram dizer”.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o testemunho de “ouvir dizer” (ou indireto) não pode ser embasamento para pronunciar o réu. Ditos testemunhos são denominados “hearsay testimony” e enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ,
REsp nº 1827163
). Vejamos julgados do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHOS JUDICIAIS INDIRETOS (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.
155
DO
CPP
. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.Na decisão de pronúncia, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art.
413
do
Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, observa-se que não se vislumbram elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isso porque o policial apenas narrou o que foi apurado nas investigações e as demais testemunhas, bem como o informante, não presenciaram os fatos, tratando-se, pois, de testemunhas de ouvir dizer, ou seja, cuida-se de testemunhos indiretos. Convém ressaltar que a testemunha Vinícius modificou seu depoimento em juízo, não sendo possível concluir, portanto, que ele teria reconhecido o corréu Fábio como um dos autores do crime. 3. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg no HC n. 761.872/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 17/03/2023).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DEINFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART.
155
DO
CPP
. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO.
1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art.
155
do
Código de Processo Penal
, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 3. No caso em apreço, os únicos elementos indiciários do paciente são os depoimentos extrajudiciais das vítimas, pois, por ocasião da fase judicial, uma das vítimas havia falecido (Emerson) e a outra não foi localizada (Anderson). As demais testemunhas não souberam afirmar a existência de desentendimentos anteriores entre as vítimas e o réu, tendo conhecimento apenas de boatos no sentido de que o crime havia sido cometido em razão de incorreta divisão de drogas, pois os envolvidos seriam usuários de entorpecentes. 4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia. 5. As versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial também não constituem fundamentos idôneos para embasarem a pronúncia. 6. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art.
414
,
parágrafo único
, do
Código de Processo Penal
.
(STJ,
HC n. 706.735/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

E, ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO C/C LESÃO CORPORAL (ART. 121, § 2º, I E IV E ART. 129, CAPUT, C/C ART. 70, TODOS DO CP)– TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO CADAVÉRICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - APR: 00155540420208250001, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2023, CÂMARA CRIMINAL).

Diferentemente do alegado pelo apelante em suas razões recursais, o acervo probatório judicializado não traz segurança sobre os indícios mínimos da autoria delitiva, pois, como sobredito, a prova oral do processo não indica, minimamente, que o apelado foi um dos autores no crime em questão.

Muito embora o estudo aprofundado da prova seja feita somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada sua carga decisória, fundamentada em testemunhos indiretos e sem qualquer acervo probatório judicial que demonstre indícios suficientes de autoria delitiva.

Vale dizer, o estado de dúvida em razão de predominância de provas na direção da não participação do acusado no tipo penal em espécie impõe sua impronúncia, não impedindo a reabertura do processo em caso de provas novas, consoante a inteligência do
parágrafo único
do artigo
414
do
Código de Processo Penal
e em atenção ao princípio da presunção de inocência (artigo
5º
, inciso
LVIII
da
Constituição Federal
).

Assim, a decisão de impronúncia do réu é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento para manter a decisão que impronunciou Nivaldo Viana Barreto, com fundamento no artigo 414, § único do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Belém, 08/10/2024